Tribunal: TCU
Processo: 040.019/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Município de Normandia/RR e de Vicente Adolfo Brasil, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Normandia/RR, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Normandia/RR efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/9/2019 1.230,71 20/2/2019 386,45 20/2/2019 386,45 25/2/2019 683,72 8/3/2019 683,72 22/3/2019 154,58 22/3/2019 683,72 3/6/2019 1.016,56 26/6/2019 541,83 3/12/2019 1.504,20 30/5/2019 683,73 9.3. autorizar, caso seja requerido pelo Município de Normandia/RR, o pagamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. informar ao Município de Normandia/RR que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.5. comunicar a prolação deste Acórdão ao Município de Normandia/RR e demais interessados.